Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013692-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GASPAR TOCCHINI - CPF: 359.737.828-59 (APELADO), RICARDO OMENA DE OLIVEIRA - CPF: 289.495.248-13 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 159611282, proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Monitória no 1013692-79.2019.8.11.0041, ajuizada por FELIPE GASPAR TOCCHINI, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2o do CPC, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor representado pelo cheque no valor de R$ 459.997,67 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada parcela.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 159611288, o apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia grafotécnica, pois não reconhece a assinatura aposta no termo de confissão de dívida. Pontua que, no caso, há prática de agiotagem e cobrança de juros abusivos.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial grafotécnica e contábil.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, o preparo foi recolhido conforme certificado no Id. n.o 173405663.

Contrarrazões de Id. n.o 159611293. Não há preliminares.

É o relatório. Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo apelado que aduz, em síntese, ser credor da apelante na importância de R$401.951,00 (quatrocentos e um mil, novecentos e cinquenta e um reais), em razão de empréstimo concedido mediante instrumento particular de confissão de dívida.

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de perícia grafotécnica, no entanto, o Juízo
a quo j
ulgou o feito antecipadamente, obstando a instrução processual pretendida.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pela parte adversa o instrumento particular de Id. n.o 159611221, a parte ré, ora apelante, contestou a assinatura aposta no documento e solicitou perícia grafotécnica, sob o argumento de fraude.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, constituindo o valor do débito em título executivo, com o julgamento antecipado do feito.

Na hipótese, havendo a alegação de fraude, com pedido de produção de prova pericial em momento oportuno, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023